Tribunal: TJDFT
Processo: 0710643-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710643-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: EDENE RODRIGUES BENTO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APURAÇÃO DO MONTANTE DO CRÉDITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. I. A matéria controvertida versa sobre a ocorrência (ou não) de anatocismo nos cálculos determinados pelo e. Juízo “a quo” para apuração do montante do crédito exequendo em sede de cumprimento individual de sentença proveniente da ação no 32159-97, ajuizada pelo Sindireta/DF, para pagamento de auxílio alimentação. II. Na decisão recorrida, o e. órgão julgador de origem considerou apropriado substituir a Taxa Referencial pelo IPCA-E, baseado no precedente vinculante estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), bem como, a partir de 09 de dezembro de 2021, determinar a incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado, fundamentado na data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021. III. Registra-se que a partir da aplicação da SELIC, não serão utilizados outros índices, mas apenas esse mecanismo de correção. Assim, não ocorrerá a acumulação de juros sobre juros. Mais precisamente, a SELIC será calculada sobre o valor inicial da dívida, após a devida correção monetária e inclusão dos juros moratórios aplicados durante o período anterior à vigência da EC no 113/2021. IV. Nessa perspectiva, afasta-se a tese distrital no sentido de que a metodologia de cálculo utilizada pelo e. Juízo originário incorre em anatocismo, impondo-se a manutenção da referida decisão. V. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 402 do Código Civil, 4° do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, na medida em que engloba correção monetária e juros de mora, o que enseja aplicação cumulativa de outros índices, configurando bis in idem. Aduz que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, implica a prática do vedado anatocismo, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Invoca os entendimentos firmados nos temas 99 e 491, ambos do STJ, em abono a sua tese. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 3° da EC 113/2021, pugnando pelo acolhimento da impugnação aos cálculos apresentados, a fim de que seja fixada a correção simples pela SELIC, a contar da citada emenda constitucional. Destaca, ainda, a orientação firmada no tema 435 do STF e na ADC 58. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 4° do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no tocante a apontada transgressão ao artigo 3° da EC 113/2021, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023